Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012948-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA REIS - CPF: 207.427.701-68 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDA – PERCENTUAL NA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desa. Serly Marcondes Alves - Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020). 2.
C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral. 3. Se o percentual dos juros remuneratórios não se mostra abusivo, inclusive porque situado na média praticada pelo mercado, descabe a limitação desse encargo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1012948-50.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ROSA MARIA CORREIRA DE OLIVEIRA REIS, julgou parcialmente procedente o pedido para que seja aplicado ao cartão de crédito consignado, contrato pela autora, a taxa de juros de 1,99% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento parcial das faturas. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa. (Id. 113102456).

O Banco apela arguindo preliminar de prescrição, por entender que o prazo é de 3 anos para reparação civil, e
“
considerando que a ação foi proposta apenas em 2020, resta evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, reclamar sobre os descontos sofridos até 2017”
.

Afirma que, após a intervenção do Banco Central e posterior decretação de liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S.A, adquiriu via leilão, parte da carteira dos contratos de cartão de crédito consignado, exatamente como no caso da autora/apelada; portanto, sustenta que a
“responsabilidade do Banco arrematante (Banco PAN), inicia-se somente no ano de 2013”,
assim
“é parte ilegítima para responder sobre questões anteriores a arrematação”.

Sustenta que inexiste qualquer irregularidade na modalidade contratada e que
“os débitos reclamados são referentes às despesas realizadas no Banco Cruzeiro do Sul,
haja vista que (a apelada) utilizou o Cartão de Crédito Consignado para realizar compras domésticas, conforme verificado nas faturas reproduzidas juntadas aos autos.

Os débitos existentes são referentes ao não pagamento integral das faturas, tendo incorrido em juros de mora por inadimplemento, já que optou “pelo não pagamento integral das faturas,
deste modo, não houve a quitação integral de seu saldo devedor, gerando multa e encargos contratuais sob o saldo remanescente como acontece com qualquer outro cartão de crédito convencional ao saldar apenas o valor mínimo de cada fatura.

Quanto a taxa de juros aplicada, afirma que fica impossibilitado de indicar, já que “não há como precisar quando o consumidor fará uso do cartão, sem se efetuará a quitação integral ou parcial do débito;
“
apenas limita-se a respeitar a taxa máxima de juros prevista à época da utilização do serviço e indicá-la mensalmente nas faturas enviadas
”.

Portanto, não há “
falar
em dano material, pois restou comprovada a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja reconhecida a prescrição, ou alternativamente, seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id. 113102472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante sustenta a prescrição da pretensão autoral,
“tendo em vista que o a
rtigo 205 do Código Civil, em seu parágrafo 3o, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil”
, e
“
considerando que a ação foi proposta apenas em 2020, resta evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, reclamar sobre os descontos sofridos até 2017”
.

O contrato de empréstimo, embora inexistente nos autos, cuja existência é questionada por Rosa Maria Correia de Oliveira Reis, foi celebrado em 2009 (fato não questionado pelas partes) e a ação foi ajuizada em 18.3.2020 (Id.
113100979
)

O eg. STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma - AgInt no AREsp 1728230/MS - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 15.3.2021).

A hipótese concreta envolve contrato de empréstimo financeiro para pagamento sob a modalidade de consignação (desconto) mensal em folha de pagamento da autora/apelada, caso em que, segundo entendimento que vigora no eg. STJ, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 29/06/2020 - DJe 05/08/2020).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...) 2. ‘As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’ (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC). 3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1391627/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 04/02/2016 - DJe 12/02/2016).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1000284-08.2019.8.11.0110 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 16/06/2021 - DJE 23/06/2021)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desa. Serly Marcondes Alves - Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020).

No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última fatura e, apesar do contrato ter sido assinado no ano de 2009, os descontos ainda persistem, já que a dívida ainda não foi quitada. Assim, o prazo prescricional é a data do vencimento da última fatura que ocorreu em 15.9.2013 (Id.
113100997
)

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada relata que é servidora pública e no ano de 2009 contratou com o Banco/apelante, contrato de empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento, contudo percebeu que os descontos mensais nunca se encerravam e estavam sendo debitados na rubrica “cartão crédito”.

Narra que realizou uma reclamação junto ao Procon, mas foi informada pela instituição financeira que o empréstimo tratava-se de um contrato na modalidade de cartão de crédito e que os saques realizados pela autora, comprovavam o conhecimento do empréstimo na modalidade contratada.

Requereu a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como a revisão dos juros aplicados, a serem fixados em 1,99% a.m. por serem abusivos, bem como a inaplicabilidade dos juros capitalizados.

Sobre os pedidos, assim se manifestou a sentença:

Da Revisão dos Juros

Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 4,70% a 5,580% e 90,12% ao ano, de acordo com as faturas juntadas aos autos (id. 35176265/ 35176263) é completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,99% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado. Mantem-se a capitalização, considerando que como ajustado a taxa anual é superior a mensal.

O percentual acima, dever ser capitalizado mensal, pois desta forma foi avençado, pois a taxa de juros anual suplanta os juros mensais, devendo prevalecer.

Da Capitalização dos Juros

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessa forma, vez que houve a previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ, qual mantenho.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser restituída de forma simples e atualizada.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

Até que seja liquidada a sentença, considerando que decorreu de encargos exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito pendente. Dessa forma, “ad cautelam” concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até liquidação do contrato.

Do Pedido de Indenização

Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil, razão pela qual julgo improcedente.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado - Cartão De Crédito Consignado no no 4218 **** **** 8025 e no 4346**** **** 0033 a taxa de juros será de 1,99% ao mês, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas.

(...)

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Do cotejo analítico dos autos se constata, apesar da inexistência do contrato que, as partes celebraram um contrato de empréstimo consignado, tanto é que foram realizados descontos diretamente nos proventos da autora/apelada em razão da liberação de valores pela instituição financeira, fato esse não contestado pelas partes.

Quanto a natureza do empréstimo, se na modalidade cartão de crédito, se verifica que houve, inequívoca contratação dessa modalidade para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito, isto porque, conforme apurou a sentença
“a autora confessa em sua exordial o recebimento dos valores dos empréstimos realizados via cartão de crédito em sua conta corrente
”, isto porque as faturas presentes nos autos (Id. 113100996 pag. 1/66 e Id. 113100997 pag. 1/81), comprovam a relação jurídica entre as partes e modalidade da contratação, ou seja, operação de cartão de crédito consignado.

Das faturas apresentadas pelo Banco/apelante, pode-se observar nos meses a utilização do cartão para a realização de compras em diversos estabelecimentos como farmácia, supermercado, açougue, que comprovam a veracidade dessas operações descritas como “compra/saque”, realizadas pela autora/apelada (Id. 113100997 – pag. 1/81); comprovando, assim, a existência do cartão e a utilização dos valores disponibilizados pela instituição financeira.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 18.3.2020, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2009, ou seja, cerca de 11 anos antes da ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato do apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a autora/apelada desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora/apelada, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

No tocante a taxa de juros, ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
E, ainda, que o
“simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição é uma “média”, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a avaliação dos juros”
(STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para cartão de crédito no período compreendido ente os anos de 20
13
a 20
21
oscilaram entre
9,83
% a.m. a

19,87
% a.m.,

conforme indicado no “
site
” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), já a taxa média cobrada d
a autora/apelante foi de 4,70% a.m.
(Id. 113100996 pag. 1/66 e Id. 113100997 pag. 1/81),
de modo a taxa cobrada pelo Banco/apelante,

está dentro da média praticada no mercado.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso do Banco para manter a taxa de juros remuneratórios referente ao contrato de cartão de crédito consignado.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela autora/apelada, observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022